Tribunal: TJES
Processo: 5002532-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002532-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIEGO RENATO GRAVEL VIEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5002532-23.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DIEGO RENATO GRAVEL VIEIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: FELIPE CODECO MARTINS - ES29678-A, LILIAN SOUZA SANTOS - ES31499-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
.

RECONHECIMENTO
DE FALTA GRAVE.
SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME NO DECORRER DA EXECUÇÃO PENAL.

REGRESSÃO
CAUTELAR
DE REGIME
.

ART. 52 E ART.
118
,
INCISO I,
DA LEI
Nº 7.210/1984
.
PERSISTE AÇÃO PENAL EM FACE DO AGRAVANTE.
RECURSO IMPROVIDO.

1. A defesa requereu a reconsideração da regressão do regime prisional do agravante após este ter sido absolvido da imputação referente ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, a qual foi indeferida pelo juízo de execução, com arrimo no fato de persistir motivo ensejador da regressão cautelar, haja vista que o apenado não fora absolvido da imputação referente à prática do crime previsto no art. 329, do Código Penal.

2. À luz da disciplina do art. 118, I, e art. 52, primeira parte, ambos da Lei nº 7.210/1984, não há que se falar em anulação da regressão cautelar de regime prisional enquanto persistir ação penal que examina fato que se amolda a crime doloso, uma vez que tal conduta já é bastante para que se reconheça a falta grave.

3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5002532-23.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DIEGO RENATO GRAVEL VIEIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: FELIPE CODECO MARTINS - ES29678-A, LILIAN SOUZA SANTOS - ES31499-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por

D
IEGO RENATO GRAVEL VIEIRA
,

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória (Id. 7465008, pp. 114/115) nos autos da execução penal tombada sob nº 2001132-90.2019.8.08.0035, por meio da qual, após o cometimento de novos crimes por parte do agravante, fora determinada a regressão cautelar do regime prisional aberto para o semiaberto.

Em suas razões recursais, carreadas no Id. 7465008 (pp. 132/158), a Defesa requer a reforma da r. Decisão, a fim de que seja revogado o mandado de prisão, bem como que seja marcada a audiência de justificação e que o agravante seja mantido no regime aberto. Subsidiariamente, requer que seja aplicada a prisão domiciliar, com fundamentos no projeto Liberdade Restaurativa.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (Id. 7465008, pp. 171/174), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Juízo de retratação negativo realizado (Id. 7465008, pp. 250/253).

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer emitido no Id. 7521822, opina pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito
.

Extrai-se dos autos que o agravante encontrava-se em cumprimento de pena, em regime semiaberto, por ter sido condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 33,

caput
,

da Lei n° 11.343/2006 (Processo nº 0002936-30.2019.8.08.0035).

Oportuno esclarecer que, antes de sofrer a regressão que se examina, esta determinada em 25/8/2021, o regime de cumprimento de pena do agravante progrediu para o aberto em 02/6/2021 (mov. 75.1), tendo o apenado firmado termo de compromisso no regime aberto em 08/6/2021 (mov. 97.1), e registrado comparecimentos em Juízo até 09/8/2022, consoante relatório de comparecimentos no SEEU.

No caso vertente, durante o cumprimento da pena, o agravante deu causa à instauração da ação penal nº 0012378-48.2021.8.08.0035 (movimento 98.1, do SEEU), porquanto, no dia 02/8/2021, o agravante fora preso em flagrante pela suposta prática de novos delitos, estes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 329,
caput
, do Código Penal. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela designação de audiência de justificação e pela regressão do regime do apenado, com fulcro no art. 118, § 1º, da Lei de Execução Penal, e art. 36, § 2º, do Código Penal (mov. 102.1), o que fora acatado pelo Juízo de Execução no
decisum
acostado no movimento 114.1, do SEEU.

No decorrer da execução, o apenado fora absolvido das imputações decorrentes da suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, por meio da Sentença no mov. 133.2, do SEEU. Em contrapartida, na mesma decisão, o juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha declinou da competência jurisdicional referente à suposta prática do crime previsto no art. 329, do Código Penal, para o Juizado Especial Criminal de mesma Comarca.

Nesse giro, a sentença supracitada fora juntada ao processo de execução pela Defesa do agravante, que requereu a reconsideração da determinação de regressão do regime prisional, a qual foi indeferida no movimento 153, do SEEU, com arrimo no fato de persistir motivo ensejador da regressão cautelar, haja vista que o apenado não fora absolvido da imputação referente à prática do crime previsto no art. 329, do Código Penal.

Diante do exposto, há que se falar na disciplina do art. 118, da Lei nº 7.210/1984, que em seu inciso I, preconiza:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; [...]”

Diante da regra, extrai-se que: I) O regime de cumprimento de pena na execução de pena privativa de liberdade está sujeito a regressões que transferem o apenado para regime mais rigoroso; e II) a prática de fato definido como crime doloso ou falta grave no decorrer da execução penal acarreta a determinação de regressão do regime de cumprimento de pena.

Nesse prisma, em que pese o apenado tenha sido absolvido quanto à prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, não há que se falar em anulação da regressão cautelar de regime prisional, haja vista que persiste tramitando em face do apenado ação penal cujos fatos são posteriores ao início de sua execução penal.

Nesse diapasão, é mister examinar o que se sinaliza o art. 52, primeira parte, da Lei de Execuções Penais:

“Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características: [...]”

Logo, é claro que basta o cometimento de fato que se amolde a um tipo penal doloso para que se reconheça a falta grave, não sendo exigida a instauração de inquérito policial, oferecimento de denúncia pelo Ministério Público e prolação de sentença penal condenatória. Nesse viés, reitere-se a exegese da Súmula 526, do C. Superior Tribunal de Justiça, que sinaliza que o reconhecimento da falta grave decorrente da prática de crime doloso no decorrer da execução penal prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória na ação penal voltada ao fato.

Portanto, enquanto persistir em curso a ação penal referente ao fato que se amolda ao crime previsto no art. 329, do Código Penal, não assiste razão a retórica da Defesa.

Frente a tal contexto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA LIBERDADE. REGRESSÃO CAUTELAR. REGIME FECHADO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PELO NOVO DELITO. REGRESSÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e com lastro no poder geral de cautela conferido ao Juiz das Execuções Penais, é válida a decisão que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena em razão da suposta prática de infração grave. Entende-se, ainda, ser possível a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais rigorosos, por analogia ao disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/1984.” (AgRg no HC n. 863.389/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

De igual modo, assim decidiram demais tribunais pátrios:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Prática de crime doloso durante o cumprimento de penas – Fato suficiente à caracterização de falta disciplinar grave, a teor do que dispõe o art. 52, da LEP, sendo de rigor o reconhecimento dos efeitos legais dela decorrentes [...]” (TJSP; Agravo de Execução Penal 0007285-66.2023.8.26.0510; Relator (a): Edison Brandão; 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 03/04/2024; Data de Registro: 03/04/2024).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. Decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)